Tribunal: TJES
Processo: 5009136-53.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009136-53.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: PATRICK TURIAL e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL, RECURSO ADESIVO E REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA A NECESSIDADE DA MEDIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. REMESSA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e recurso adesivo interposto pelo Estado do Espírito Santo e pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente a pretensão de internação compulsória de pessoa com dependência química grave e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da imposição da obrigação de fazer consistente na internação compulsória de dependente químico; (ii) definir a responsabilidade dos entes federativos pelo custeio e efetivação da internação; (iii) verificar a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, especialmente quando esta atua em favor da parte vencedora; e (iv) saber se o valor fixado a título de honorários sucumbenciais deve ser arbitrado por equidade, sobre o valor do proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. DA APELAÇÃO CÍVEL. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.002 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta patrocina a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada, vedado apenas o rateio entre seus membros.

4. Tanto a Lei Complementar Estadual nº 55/1994 quanto a Lei Complementar Estadual nº 105/1997, mesmo com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Estadual nº 1.083/2024, não permitem que os honorários destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria - FADEPES sejam utilizados para o pagamento de vantagens pessoais aos Defensores Públicos, porque preveem finalidades legítimas para o fundo, como o aparelhamento administrativo, qualificação profissional, aquisição de instalações, contratação de estagiários, dentre outras, se alinhando ao “aparelhamento” exigido pelo STF no precedente.

5. A vedação do art. 42, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 55/1994, que impede o recebimento direto de honorários advocatícios pelos Defensores Púbicos, harmoniza-se com o tema do STF, assegurando a natureza pública da verba e sua destinação ao fundo.

6. DO RECURSO ADESIVO. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.313 (REsp n. 2.169.102/AL), fixou tese vinculante no sentido de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa.

7. Considerando tratar-se de demanda voltada à concretização do direito fundamental à saúde, cujo proveito econômico não se mostra passível de mensuração objetiva, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. O arbitramento da verba honorária em R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se adequado às peculiaridades da demanda, considerada a baixa complexidade jurídica, a ausência de dilação probatória extensa e a atuação processual ordinária das partes, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e se coaduna com a quantia fixada por este Tribunal em casos análogos.

9. DA REMESSA NECESSÁRIA. A saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme art. 196 da CF/1988, sendo de responsabilidade solidária dos entes federativos a garantia do acesso às ações e serviços necessários à preservação da vida e integridade física do cidadão

10. A internação compulsória do beneficiário foi determinada com fundamento no direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição da República, e na urgência evidenciada por laudos médicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos. Remessa improcedente.

Tese de julgamento:

1. A sentença que impõe obrigação de fazer a ente público em matéria de saúde está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC.

2. A responsabilidade pela efetivação da internação compulsória de dependente químico é solidária entre os entes federativos, conforme previsão constitucional e legal.

3. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora, inclusive contra o ente ao qual está vinculada.

4. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 196; CPC, art. 85, §3º, I, §8º, art. 496; Lei Complementar Estadual nº 55/1994; Lei Complementar Estadual nº 105/1997; Lei Complementar Estadual nº 1.083/2024; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema nº 1.002 da Repercussão Geral; RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023; STJ, Tema Repetitivo nº 1.313; REsp n. 2.166.690/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.873.835/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023; TJES, 5004588-16.2021.8.08.0006, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 10/04/2026; TJES, 5000997-12.2025.8.08.0069, relator Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível, Julg: 29/08/202; TJES, 0000257-21.2019.8.08.0047, relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, Julg: 02/04/2025; TJES, 5003853-80.2024.8.08.0069, relator Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 19/01/2026; TJES, 5002820-89.2023.8.08.0069, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 25/09/2024; TJES, 0002706-76.2014.8.08.0030, relator Des. FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, Julg: 17/05/2024; TJES, 5008731-05.2023.8.08.0030, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 21/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, e julgar improcedente a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5009136-53.2024.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PATRICK TURIAL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Como relatado, trata-se de
remessa necessária, apelação cível e recurso adesivo
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. sentença do id 18214343 que julgou procedente a pretensão para condenar o Estado do Espírito Santo a fornecer o tratamento de internação compulsória ao primeiro requerido, enquanto permanecer a necessidade clínica (médica), assim como ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da Defensoria Pública.

Alega o Estado, em síntese, não ser possível o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, ante o Tema nº 1.002 de Repercussão Geral.

No recurso adesivo, a Defensoria Pública requer a majoração dos honorários advocatícios, aplicando os parâmetros do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Pois bem.

(I) DA APELAÇÃO CÍVEL

Sustenta o Estado do Espírito Santo não ser possível o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, ante o Tema nº 1.002 de Repercussão Geral.

Não merece provimento o recurso.

No julgamento do Tema nº 1.002 da Repercussão Geral, o STF decidiu que “
é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros
”, em aresto assim ementado:

Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Em consonância, os julgados desta colenda Câmara sobre o tema, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação judicial, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, especialmente quando esta atua em favor da parte vencedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1002, firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta patrocina a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada, vedado apenas o rateio entre seus membros.

4. A autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública afasta a tese de confusão patrimonial com o ente federativo, nos termos das Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

5. Diante da improcedência do recurso, cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. (TJES, 5004588-16.2021.8.08.0006, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 10/04/2026)

Registre-se que as normas estaduais não excepcionam a incidência do Tema nº 1.002 da Repercussão Geral.

Isso porque tanto a Lei Complementar Estadual nº 55/1994 quanto a Lei Complementar Estadual nº 105/1997, mesmo com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Estadual nº 1.083/2024, não permitem que os honorários destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria - FADEPES sejam utilizados para o pagamento de vantagens pessoais aos Defensores Públicos.

Na verdade, da leitura de tais normas, infere-se que preveem finalidades legítimas para o fundo, como o aparelhamento administrativo, qualificação profissional, aquisição de instalações, contratação de estagiários, dentre outras, se alinhando ao “aparelhamento” exigido pelo STF no precedente em voga, e não configurando rateio de honorários entre membros da Defensoria Pública.

Inclusive, a vedação do art. 42, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 55/1994, que impede o recebimento direto de honorários advocatícios pelos Defensores Púbicos, harmoniza-se com o tema do STF, assegurando a natureza pública da verba e sua destinação ao fundo.

Confiram-se elucidativos precedente deste Tribunal sobre o ponto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFESA PROCESSUAL. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1002/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer que julgou procedente o pedido de internação compulsória e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC/15.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de defesas processuais sem impugnação direta ao mérito afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios; (ii) verificar se a destinação dos honorários à Defensoria Pública, conforme alterações legislativas estaduais, afronta o Tema 1002/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O princípio da causalidade impõe o ônus da sucumbência à parte que deu causa à instauração do processo, independentemente de resistência ao mérito, sendo suficiente a oposição de defesas processuais, como ausência de interesse de agir e impugnação ao valor da causa.

2. A apresentação de defesas processuais, ainda que indiretas e sem pedido expresso de improcedência, configura resistência à pretensão autoral e atrai a aplicação do artigo 85 do CPC/15.

3. O Tema 1002/STF firma o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo em demandas contra o ente público ao qual esteja vinculada.

4. A legislação estadual (LCE nº 105/97 e LCE nº 55/94), mesmo com as alterações introduzidas pela LCE nº 1083/24, não descaracteriza a natureza pública dos recursos do FADEPES nem configura rateio de honorários entre membros da Defensoria Pública.

5. A aplicação do Tema 1002/STF permanece válida, não havendo violação à sua parte final, pois a destinação dos honorários à Defensoria visa à manutenção institucional e não ao enriquecimento pessoal dos seus membros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido. (TJES, 5000997-12.2025.8.08.0069, relator Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível, Julg: 29/08/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO JUÍZO DE CONFORMAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Não há no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, sendo vedada nesta via qualquer pretensão de reexame da matéria já decidida.

3. A discussão até então envolveu o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em litígio com ente público ao qual vinculada, sendo que, no julgamento do Tema 1002, o STF entendeu ser devido a verba, definindo que o
“valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”,
o que precisamente foi adotado pelo julgado ora embargado, em juízo de retratação, que, antes, havia encampado a tese de confusão
.

4. Em momento algum nos autos, foi trazida a tese suscitada pelo ora embargante relativa à vedação de pagamento de honorários sucumbenciais aos membros da Defensoria Pública Estadual, o que constitui vedada inovação recursal.

5. Quanto à autorização legal de custeio de gratificações pecuniárias mensais indenizatórias pelo Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (Art. 2º, parágrafo único, da LCE nº 105/97), tal fato, por si, não excepciona a incidência do Tema 1002 do STF, já que a possibilidade legal de utilização de recursos do fundo para essa finalidade não caracteriza rateio entre os membros da instituição.

6. A indenização prevista no Art. 59, §2º, da LCE 55/94, diz respeito à atuação do Defensor designado para
“acumular em processos, procedimentos, Varas ou Comarcas, sem prejuízo das atribuições de suas funções ou em decorrência de substituição automática, em virtude de férias, licenças ou outras formas de afastamento do titular ou ainda por excesso do serviço”
, com critérios estabelecidos pelo Conselho Superior da Defensoria Pública, inexistindo nesse caso hipótese de rateio de honorários sucumbenciais.

7. Da mesma forma, o Art. 2º, parágrafo único, da LCE nº 105/97 admite a utilização dos recursos financeiros do fundo para a finalidade de custear a contratação de estagiários, e recente alteração legal ainda incluiu a possibilidade de pagamento de outras vantagens, como 13º salário, férias, auxílio-saúde, cujos recursos já sairiam do orçamento da própria instituição, de modo que não há que se falar em rateio de honorários.

8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, 0000257-21.2019.8.08.0047, relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, Julg: 02/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência proposta por Sara da Silva Artur, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 ao FADEPES, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC. A autora requereu a imediata internação compulsória de terceiro para tratamento de dependência química, com custeio pelo Estado e Município de Marataízes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, à luz do princípio da causalidade; (II) estabelecer se tal condenação afronta o Tema 1.002 do STF, em razão do destino dos recursos ao FADEPES.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A impugnação apresentada pelo Estado do Espírito Santo na contestação, incluindo pedido de extinção do processo sem julgamento de mérito por ausência de prévio requerimento administrativo, configura resistência qualificada à demanda, justificando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

4. A destinação dos honorários ao FADEPES, nos termos da LCE nº 105/1997, está em consonância com o Tema 1.002 do STF, pois visa ao “aparelhamento” da Defensoria Pública, o qual compreende a manutenção institucional, inclusive com gratificações indenizatórias legalmente previstas.

5. O acolhimento da tese recursal esvaziaria a eficácia do comando vinculante do STF, contrariando o entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido. (TJES, 5003853-80.2024.8.08.0069, relator Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 19/01/2026)

Portanto, cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE provimento
, para manter incólume a r. sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem em R$ 100,00 (cem reais), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

(II) DO RECURSO ADESIVO

Objetiva a Defensoria Pública no recurso adesivo a majoração dos honorários advocatícios, aplicando os parâmetros do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.313 (REsp n. 2.169.102/AL), fixou tese vinculante no sentido de que “
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa
”, na forma do art. 85, §8º, do CPC (REsp n. 2.166.690/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

Considerando tratar-se de demanda voltada à concretização do direito fundamental à saúde, cujo proveito econômico não se mostra passível de mensuração objetiva, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nessa linha, a jurisprudência desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEFESA PEREMPTÓRIA DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. INCIDÊNCIA DO ART.85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. A arguição de preliminar de ausência de interesse de agir, ao contrário das defesas dilatórias de incompetência absoluta e de impugnação ao valor da causa, se rejeitada configura resistência à pretensão lançada na petição inicial que autoriza a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios.

2. Em se tratando a demanda de obrigação de fazer, a impor aos entes públicos a internação compulsória do paciente, na preservação de sua saúde e incolumidade física, qualificadas como bem de valor inestimável, é caso de aplicação do art.85, §8º do Código de Processo Civil.

3. Recurso desprovido. Honorários recursais de R$ 200,00 (duzentos reais). (TJES, 5002820-89.2023.8.08.0069, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 25/09/2024)

Nesse contexto, observa-se ainda que o arbitramento da verba honorária em R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se adequado às peculiaridades da demanda, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Embora a causa possua relevante natureza social e envolva direito fundamental à saúde, trata-se de demanda de baixa complexidade jurídica, sem dilação probatória extensa ou atuação processual excepcional que justifique a majoração pretendida.

Valor este que corresponde a quantia fixada por esta Câmara em demandas análogas, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDÊNCIA QUÍMICA - LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA A NECESSIDADE DA MEDIDA - DEFENSORIA PÚBLICA – ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO E O MUNICÍPIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – CABIMENTO - APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO - APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE.

1 – [...]. 4 - Considerando a baixa complexidade da demanda, aliada ao trabalho realizado pelo Defensor Público e o tempo exigido para tal, o apelo do Município comporta provimento, visto que o montante de R$500,00 (quinhentos reais) encontra-se condizente com a quantia fixada por este Sodalício em demandas similares.

5 – [...]. 6 - Não obstante tal constatação e considerando o reexame necessário da sentença, os honorários fixados em desfavor do ente estadual merecem redução para o montante de R$500,00 (quinhentos reais), tal como realizado em relação à Municipalidade, considerando a baixa complexidade da causa, o trabalho realizado pelo Defensor Público e o tempo exigido para o seu serviço.

7 – Recurso do Município de Linhares provido. Recurso do Estado parcialmente provido. Sentença confirmada quanto aos demais aspectos em sede de remessa. (TJES, 0002706-76.2014.8.08.0030, relator Des. FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, Julg: 17/05/2024)

Dessa forma, não se verifica desproporcionalidade ou irrisoriedade no montante arbitrado pelo Juízo de origem, razão pela qual deve ser mantida a sentença também neste particular.

Por todo o exposto, conheço do recurso adesivo mas
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

(III) DA REMESSA NECESSÁRIA

Apesar de não ter havido a remessa necessária da sentença pelo Juízo, entendo ser o caso de sujeição ao duplo grau necessário exigido pelo art. 496 do CPC.

Isso porque apesar de não haver nos autos modo de aferir o valor que envolve o pedido formulado no que tange à condenação e ao proveito econômico, a indicar necessidade da remessa necessária, trata-se de obrigação de fazer imposta ao Estado e ao Município, considerando o dever no atendimento integral à saúde, de sorte a caber ao Poder Judiciário determinar seu cumprimento, eis que judicializado o pedido e aqui, por meio do duplo grau de jurisdição obrigatório, aferirmos a juridicidade da determinação que lhe fora imposta.

Dito isso, o art. 196 da Carta Magna estabelecer que “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

A obrigatoriedade no fornecimento do tratamento adequado descrito nos autos deve ser mantida, eis que o bem tutelado é a vida e a manutenção da saúde, da dignidade da pessoa humana e a busca pela recuperação plena da capacidade, maculada pelo uso de diversas drogas, sem que apresentasse êxito em tratamentos outros, restando-lhe a internação compulsória para a preservação da própria vida, conforme relatado no laudo médico do id 18214319.

O acolhimento do pleito autoral se resguarda no dever dos entes federados em fornecer gratuitamente ao indivíduo desprovido de recurso financeiro o necessário para o efetivo tratamento da saúde, não havendo que se abster de sua responsabilidade.

Destaca-se o seguinte precedente desta Câmara:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo MUNICÍPIO DE LINHARES e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando a internação compulsória por dependência químico, bem como fixando custas processuais e honorários advocatícios em desfavor dos entes públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da imposição da obrigação de fazer consistente na internação compulsória de dependente químico; (ii) definir a responsabilidade dos entes federativos pelo custeio e efetivação da internação; e (iii) estabelecer se há resistência por parte dos entes que justifique sua condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme art. 196 da CF/1988, sendo de responsabilidade solidária dos entes federativos a garantia do acesso às ações e serviços necessários à preservação da vida e integridade física do cidadão.

2. Constatada a necessidade de internação compulsória, conforme relatórios de encaminhamento e decisão liminar já cumprida, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer, diante da urgência e gravidade do quadro clínico.

3. Configurada resistência do Município, que requereu sua exclusão do feito e atribuiu exclusivamente ao Estado a obrigação de internação, afasta-se a alegação de ausência de impugnação ao pedido inicial.

4. O Estado também apresentou resistência ao discutir a competência do Juízo, configurando oposição à pretensão autoral.

5. Diante da resistência de ambos os entes, mantém-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, majorados em razão do desprovimento dos recursos, nos termos do § 11 do mesmo artigo.

6. A remessa necessária é improcedente, pois a sentença está em conformidade com os preceitos constitucionais e legais que regem a matéria de saúde pública e obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Remessa necessária improcedente. Recursos de apelação julgados prejudicados. (TJES, 5008731-05.2023.8.08.0030, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 21/09/2025)

Nesse ínterim, cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, sob pena de se incorrer em grave omissão. Cite-se ser uníssono na Corte Superior que “
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.873.835/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).

Demonstrada a necessidade e a urgência do tratamento indicado, pelo laudo médico do id 18214319, deve ser mantida a obrigação de fazer.

Escorreita a incidência da isenção contida no art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, em favor do Estado do Espírito Santo, relativa às custas e despesas processuais, assim como a condenação do referido ente aos honorários advocatícios sucumbenciais, dada a resistência à pretensão deduzida diante da apresentação de contestação sendo devidos (id 18214330).

Quanto aos ônus sucumbenciais impostos ao Município, estes já foram analisados nos recursos interpostos.

A remessa necessária, portanto, é improcedente, pois a r. sentença está em conformidade com os preceitos constitucionais e legais que regem a matéria.

Por todo o exposto, conheço da remessa e
julgo-a improcedente
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.